Tribunal: TJDFT
Processo: 0728179-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de homologação de acordo extrajudicial formulado em ação de guarda cumulada com alimentos e regulamentação de visitas.
2. O acordo previa pensão alimentícia de 43% do salário-mínimo, rateio de despesas emergenciais de saúde e segurança, e autorização de desconto em folha.
3. A decisão agravada exigiu novo acordo com base em percentual dos rendimentos brutos do alimentante, além da juntada de documentos comprobatórios da remuneração e vínculo empregatício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível homologar acordo extrajudicial de alimentos com base no salário-mínimo, sem comprovação da remuneração do alimentante; e (ii) estabelecer se o cumprimento espontâneo do acordo justifica sua homologação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais, devendo observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme arts. 1.694, §1o e 1.703 do Código Civil.
6. A ausência de comprovação da remuneração do alimentante impede a aferição da proporcionalidade e da adequação do valor pactuado às suas possibilidades.
7. A homologação do acordo exige incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento.
8. O cumprimento espontâneo do acordo não supre a necessidade de análise judicial quanto à adequação do valor aos parâmetros legais.
9. A jurisprudência da Corte indica ser necessária a apuração da real situação financeira por meio de instrução probatória no juízo de origem, razão pela qual se mostra incabível a homologação neste momento. 9.1. Jurisprudência: “(...) 2.1. A real situação financeira do agravante, bem como a subsistência da necessidade alimentar da agravada, poderá ser comprovada no momento da instrução probatória em primeiro grau, quando será possível eventual revogação ou alteração do valor da obrigação alimentar. Necessária, pois, a completa dilação probatória. 3. (...)” (07201955620248070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 7/10/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A homologação de acordo alimentar extrajudicial exige comprovação da remuneração do alimentante para aferição do trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade. 2. O cumprimento espontâneo do acordo não afasta a necessidade de análise judicial quanto à adequação do valor pactuado."
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 842, 1.694 §1o, 1.703; CPC, arts. 300, 1.017, 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 07201955620248070000, Rel. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 07/10/2024; TJDFT, AI no 07040358720238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 07/07/2023.